Tribunal: STF
Processo: ARE 1428351
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 8.989/1995. ALTERAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região: 



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.989/95. ALTERAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034/2021. PRINCÍPIO DA NOVENTENA. VIOLAÇÃO. CONFIRMAÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART 46, LEI Nº 9099/95). 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora para reconhecer seu direito a adquirir veículo automotor com a isenção de IPI. 2. A parte ré alega limitação ao valor de R$70.000,00 e prazo de quatro anos como parâmetros razoáveis. 3. Princípio da anterioridade nonagesimal. Princípio da não surpresa. 4. Recurso da parte ré não provido”  
(fl. 5, e-doc. 4).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).  



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter a Turma Recursal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 150 da Constituição da República. 



    Relata tratar-se de “Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da C. Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região da Seção Judiciária de São Paulo que negou provimento ao recurso inominado da União no sentido da manutenção da isenção tributária, prevista no artigo 1º, inciso IV, da Lei n. 8.989/1995, sem as alterações previstas na Medida Provisória n. 1.034, de 1º de março de 2021” (fl. 2, e-doc. 8).



    Sustenta que “a Medida Provisória nº 1.034/2021 previu uma nova regulamentação na concessão de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na aquisição de automóveis por pessoa com deficiência, prevista no art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/95. Estabelece o texto legal que ficam isentos do IPI os automóveis de passageiros de fabricação nacional (que preencham as especificações ali previstas), quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal” (fl. 5, e-doc. 8).



    Argumenta que, “em sua redação original a norma previu, em seu art. 2º, que a isenção em questão somente poderia ser utilizada uma vez, para todos os beneficiários nela previstas, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) anos. Todavia, a MP nº 1.034/21 alterou a redação daquele dispositivo, passando a prever, em seu parágrafo único, apenas em relação às pessoas portadoras de deficiência ou autistas” (fl. 5, e-doc. 8).



    Salienta que “tal norma, em sua originalidade, também não estabelecia limite de valor para o automóvel que seria beneficiado com a isenção”  
(fl. 6, e-doc. 8).



    Afirma que “pretende o contribuinte, no presente caso, afastar referido limite para que a isenção possa alcançar veículo de valor superior, bem como, o novo limite temporal para que a isenção possa ser utilizada a cada 2 anos”  
(fl. 6, e-doc. 8).



    Ressalta que “a medida aumenta o prazo para concessão de nova isenção do IPI, para a pessoa acometida por deficiência física, de 2 (dois) para 4 (quatro) anos e restringe, até 31 de dezembro de 2021, o gozo do benefício em razão do valor do automóvel adquirido, que fica limitado à R$ 70.000,00 (setenta mil reais), incluídos os impostos, já que hoje não há valor limite para o automóvel a ser desonerado ou qualquer elemento de limitação para sua escolha. Com isso, automóveis de altos valores podem ser atualmente adquiridos com isenção do IPI por contribuintes que detém alto poder aquisitivo, o que vai na contramão do princípio da essencialidade que deve reger esse tributo. (...) os estados já estabeleceram esse mesmo valor limite para a concessão do benefício em relação ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação - ICMS conforme o Convênio ICMS 38, de 30 de março de 2012 e alterações posteriores” (fl. 8, e-doc. 8).



    Assevera que “o IPI não se submete ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, corolário do princípio da segurança jurídica, da não surpresa ou da estabilidade das relações jurídicas, no caso levado a efeito através da submissão à anterioridade nonagesimal, submetendo-se, também, à vedação de retroatividade das leis, a rigor do art. 150, II, III, 'a' e 'c', e §1º, da CF”  
(fl. 13, e-doc. 8).



    Enfatiza que “não é qualquer lei modificadora do tributo que se submete às limitações ao poder de tributar trazidas pelo art. 150, III, 'a' e 'c', da CF, mas apenas e tão somente as leis que impliquem em aumento do tributo ou na sua própria instituição. (...) a MP 1.034/2021 não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem tampouco modificou ou acresceu qualquer dos elementos materiais de formação do crédito tributário”  
(fl. 15, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de demonstração de existência de repercussão geral (e-doc. 10).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a União reforça que “demonstrou, através de tópico específico recursal, a ocorrência de repercussão geral. A presente causa, conforme demonstrado, possui repercussão que ultrapassa os limites subjetivos da demanda, tendo repercussão econômica e jurídica e potencial multiplicador de demandas, conforme demonstrara este ente fazendário” (fl. 3, e-doc. 13).  



    Pede seja “conhecido o agravo, a fim de que se dê seguimento ao recurso extraordinário fazendário interposto, cujos termos são aqui confirmados”  
(fl. 4, e-doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Cumpre afastar os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois a agravante demonstrou a repercussão geral das questões constitucionais discutidas.



    A superação desse fundamento, entretanto, não é suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    7. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem assentou:



    “(...) a isenção pretendida se volta à pessoa portadora de deficiência, cujas necessidades notoriamente se distanciam de quem tem a possibilidade de utilizar ‘carros medianos e populares’. (...) o laudo de avaliação emitido pela Receita Federal contém a informação de que a autora está apta somente a dirigir veículo com transmissão automática e direção hidráulica.



    Ademais, como deduzido em sentença, a limitação ao incentivo fiscal de isenção de IPI não poderia ter vigência a partir da data da publicação (01/03/2021), mas somente após 90 dias desta data, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, impondo ao contribuinte, no caso a autora, a redução de seu benefício de isenção de IPI.



    E, ainda, a autora não poderia ser surpreendida por uma imposição quando o pedido de isenção estava validado pela Receita Federal” (fl. 3, e-doc. 4).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE n. 1.318.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,  
DJe 7.10.2021). 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.407.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,  
DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.413.296-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,  
DJe 1º.3.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IPI. Isenção. Lei nº 8.989/1995. MP nº 1.034/2021. Aumento indireto de tributo. Anterioridade. Necessária observância. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.410.692-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.402.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF” (RE n. 1.384.694-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio. 1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade. 2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal.’” (RE n. 564.225-AgR-EDv-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário,  
DJe 16.12.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. A redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar a anterioridade nonagesimal, prevista na alínea ‘c’ do inciso III do artigo 150 da CF/1988; 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.259.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Este Supremo Tribunal também assentou que “a observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária” (ADI n. 5.277, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.3.2021).



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 629.478:



    “Ao apreciar o Tema 278 da Repercussão Geral, esta Corte, examinando caso relativo à contribuição para o PIS, entendeu que quando a majoração de alíquota ocorrer apenas na conversão de medida provisória em lei, a contribuição só poderá ser exigida após noventa dias da publicação da lei de conversão. Confira-se a ementa do leading case:



    ‘TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. § 6º DO ART. 195, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LEI DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. DISPOSITIVO SUSCITADO AUSENTE DO TEXTO DA MEDIDA PROVISÓRIA: CONTAGEM DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI. 1. A contribuição ao PIS sujeita-se à regra do § 6° do art. 195 da Constituição da República. 2. Aplicação da anterioridade nonagesimal à majoração de alíquota feita na conversão de medida provisória em lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento’ (RE 568.503/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).’



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada a partir do julgamento da ADI 2.325-MC, considera que, em regra, o princípio da anterioridade é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que elas geram a elevação da carga tributária por via indireta” (Segunda Turma,  
DJe 13.5.2020).



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de se observar o princípio da anterioridade nonagesimal nos casos em que houver majoração indireta de tributos. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de abril de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora